Tribunal: STF
Processo: RE 1471108
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Acordam os Juízes que integram a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal (STF, Ag. Rg. no AI 310.272- RJ), e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ n. 6/18). Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, devendo ser observado o art. 98, § 3º, do CPC na hipótese de eventual gratuidade de justiça, bem como, se for caso de atuação da Defensoria Pública em favor do(a) recorrido(a), a condenação de sucumbência, nessa hipótese, reverterá em favor do CEJUR/DPGE, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95” (e-doc. 20). 



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em receber e, no mérito, acolher os embargos para declarar o acórdão, a fim de que conste que foram conhecidos ambos os recursos interpostos e negado provimento, também, a ambos, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, mantendo-se, no mais, o julgamento proferido” (e-doc. 25).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República e desrespeitado o decidido no Tema 1.154 da repercussão geral. Argumenta “trata(r)-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais movida por Magda Verônica Gomes Madureira de Pádua, contra Antares Educacional S.A e Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda (Universidade Estácio de Sá), por meio da qual sustenta que iniciou um curso de extensão e pós-graduação em Administração e Marketing Esportivo junto à extinta Universidade Gama Filho, no ano de 2004, tendo concluído o curso tão somente no ano de 2011” (fl. 2, e-doc. 27). 



    Alega que “o caso em tela versa sobre expedição de diploma de uma autora que aderiu ao processo de PTA em razão do descredenciamento da Universidade Gama Filho pelo MEC, isto é, o objeto é a expedição de diploma em instituições privadas de ensino” (fl. 6, e-doc. 27).



    Assevera que, “se o MEC precisaria se manifestar nos autos para que o juiz pudesse ao menos dirimir a controvérsia em questão e que sem esses esclarecimentos, o juiz poderia decidir o caso de forma equivocada e errônea, inconteste é, portanto, a relevância do caso e o manifesto interesse da União em sua resolução e, por óbvio, conforme demonstrado no acórdão referente ao Tema n. 1154, STF, a competência para julgar demandas que versem sobre expedição de diploma é da Justiça Federal” (fl. 7, e-doc. 27).



    Afirma que “todo o processo de transferência assistida ocorreu pelas vias administrativas, através de portarias, notas técnicas, pareceres, dentre outros. De modo que, cabe ao discente formado em umas das extintas universidades verificar qual universidade recepcionou seu curso, a fim de emitir os documentos necessários. E no caso em epígrafe, resta mais que claro, que, o curso da recorrida foi extinto, sendo responsável pela expedição de quaisquer documentos, a UNESA” (fl. 10, e-doc. 27).



    Sustenta que “não é plausível, tampouco viável, que a IES ré expeça um diploma de conclusão de um curso que sequer faz parte de sua grade de cursos ministrados e não foi por ela recepcionado quando da realização do PTA dos cursos oriundos da extinta UGF” (fl. 9, e-doc. 27).



    Pede seja conhecido o presente recurso “em razão da evidente violação ao texto constitucional, mais especificamente ao art. 109, I, da CRFB/88 e o desrespeito a jurisprudência e entendimento emanado pela Suprema Corte no Tema n. 1154, STF, de modo que seja determinada a nulidade de todos os atos e a remessa dos autos à uma das Varas Federais do Rio de Janeiro para processar e julgar a demanda” (fl. 10, e-doc. 27).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



     “Acordam os Juízes que integram a Primeira Turma Recursal Cível, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ n. 14/2012). Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei9099/95” (fl. 2, e-doc. 35).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente.



    Consta dos fundamentos da sentença, mantida pela Turma Recursal de origem: 



    “Trata-se de ação indenizatória. A parte autora afirma que concluiu o curso de Pós Graduação em Administração e Marketing Esportivo junto a Universidade Gama Filho, a qual foi descredenciada pelo MEC. Aduz que através de processo de transferência assistida a parte ré assumiu a gestão e guarda do acervo acadêmico daquela. Narra que solicitou a parte ré o certificado de conclusão do curso e seu histórico escolar, porém, não obteve êxito até a presente data. (...)



    Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo, haja vista que inexiste qualquer interesse da União na relação jurídica processual, sendo a pretensão autoral direcionada a parte ré em virtude do processo de transferência assistida do acervo da Gama Filho, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o Ministério da Educação e Cultura (MEC). (...)



    No mérito, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes indubitavelmente é de consumo, subordinada, portanto, a incidência do Código de Defesa do consumidor, sendo a parte ré fornecedora de serviços, na forma do art. 3º, e a parte autora consumidora nos termos do art. 2º, ambos do CDC.



    Por se tratar de relação de consumo deve-se inverter o ônus da prova na forma do artigo 6º, VIII do referido diploma legal, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora, ressaltando-se que não há qualquer óbice à inversão supra na sentença. 



    Portanto, incumbiria a ré a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora (art. 373, II do CPC), o que não logrou êxito em fazer. 



    Da análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que a parte autora foi aluna através do curso de Pós Graduação da Universidade Gama Filho (UGF), descredenciada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 2014. Bem como que a parte ré, foi vencedora da seleção realizada pelo MEC, assumindo a responsabilidade pela expedição da documentação acadêmica necessária, tantos aos formandos, como aos alunos já formados pela UGF. 



    Contudo, a parte ré não logrou comprovar nenhuma das hipóteses excludentes da sua responsabilidade, previstas no artigo 14, § 3º, do CDC, referente ao fato de não recebido a documentação necessária da Universidade Gama Filho para emissão do documento buscado pela parte autora. 



    Assim, há falha na prestação do serviço da parte ré, que não entregou a parte autora o seu certificado de conclusão de curso e histórico escolar até a presente data. 



    É direito da parte autora o recebimento do seu certificado, por ser tal providência necessária para o exercício de sua vida profissional. Por essa razão, deve a parte ré providenciar o documento como parte de suas obrigações. 



    Resta clara a ocorrência de lesão à personalidade do autor, de modo a ultrapassar os meros aborrecimentos cotidianos. O dano moral é caracterizado por circunstância que interfere de forma não habitual na esfera psíquica do indivíduo de molde a atingir aspectos de sua personalidade. 



    O valor da indenização por dano moral deve ser apurado segundo o prudente arbítrio do magistrado, através de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a ensejar uma compensação pelo dano produzido, mas também uma punição, e deve a indenização se revestir de um caráter pedagógico, de tal monta que iniba o ofensor de repetir seu comportamento, atentando-se para a capacidade econômica das partes. 



      Isto Posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar os réus de forma solidária a: a) Pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 a título de dano moral, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da presente sentença; b) Expedir o certificado de conclusão de curso parte autora, bem como fornecer o histórico escolar da mesma, entregando os referidos documentos a ela, no prazo de 20 dias úteis a contar da publicação da presente sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, inicialmente limitada a 30 dias” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    A controvérsia posta anos autos diz com a expedição de diploma pela instituição de ensino e o consequente pagamento de indenização. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou que, sendo a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação e para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, incluídas as particulares, há que se reconhecer seu interesse e legitimidade na causa, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento da presente lide.



    A questão versada nestes autos guarda identidade com a matéria apreciada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.304.964, Tema 1.154 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux. Na oportunidade reafirmou-se a jurisprudência sobre a matéria e fixou-se a tese de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 20.8.2021).



    Como se pode verificar, a ação de origem trata de condenação ao pagamento de indenização pela não expedição do certificado de conclusão de curso superior, amoldando-se, assim, à tese fixada no julgamento do Tema 1.154 da repercussão geral. 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o julgado recorrido e reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação em observância ao Tema 1.154 da repercussão geral (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora